Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708229-18.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP RECORRIDOS: NEUZA PEREIRA DE LIMA ANDRADE e EDSON DOS SANTOS ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”, motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, caput, e §§ 1o ao 3o, da Lei 11.419/2006, bem como 5o, 246, § 1o, 270 e 272, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que as empresas públicas são intimadas por meio do portal eletrônico e não, por diário eletrônico. Afirma que in casu, a sua intimação teria ocorrido efetivamente no dia 4/6/2020, e o término do prazo recursal, em 26/6/2020, sendo que houve a interposição da apelação no dia 25/6/2020, a qual deveria ter sido considerada tempestiva. Assevera que a verificação da tempestividade da apelação por ela interposta estaria relacionada unicamente à forma de intimação eletrônica e que, no presente caso, tendo sido intimada de sentença por meio eletrônico, inviável seria a publicação no DJe como termo a quo do seu prazo para recorrer. Defende que ocorrendo intimação em caráter de duplicidade deverá prevalecer o prazo contado a partir do sistema PJe, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de legalidade e da boa-fé processual, tendo em vista que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça no caso de duplicidade de intimações, sobretudo porque, diante da inexistência de advogado cadastrado, seria inviável a utilização do Diário como meio válido para a comunicação do ato processual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 77, inciso IV, do CPC, porquanto entende que ainda que se considere que o DJe seja meio correto de intimação, o TJDFT teria lhe fornecido prazo para apelar até o dia 26/6/2020, não podendo lhe ser imputado o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal. No ID 24076625, a advogada Flávia Gurgel Nogueira requer a sua habilitação nos presentes autos, tendo em vista a procuração acostada no ID 17966813. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, caput, e §§ 1o ao 3o, da Lei 11.419/2006, 5o, 77, inciso IV, 246, § 1o, 270 e 272, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes” (AgInt no AREsp 1633320/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 27/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Por fim, defiro a habilitação da causídica Flávia Gurgel Nogueira, consoante requerido no ID 24076625. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027